Tribunal: TJSP
Processo: 1018731-97.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração n. 1018731-97.2018.8.26.0001/50000 São Paulo Voto n. 21468
Registro: 2021.0000004309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018731-97.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado RODRIGO MARCOS DE PAULO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, FRANCISCO
GIAQUINTO E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1018731-97.2018.8.26.0001/50000 São Paulo Voto n. 21468
-- Voto n. 21.468 --
Embargos de declaração n. 1018731-97.2018.8.26.0001/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Rodrigo Marcos de Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC Inexistência
Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer
dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado
Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 229/236, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo réu para aumentar o percentual de descontos a
35% dos rendimentos líquidos do autor.
O embargante requer o prequestionamento
da matéria quanto à violação do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, bem como dos artigos 421, 422, 313 e 314, todos do
Código Civil, bem como do Decreto Estadual 61.750/2015, da Lei no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1018731-97.2018.8.26.0001/50000 São Paulo Voto n. 21468
10.820/03 e divergência jurisprudencial quanto ao decidido no REsp. no
1.586.910 que revogou a aplicação da Súmula 603 do STJ.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Não há contradição no acórdão. Verifica-se
que os presentes embargos não se amoldam às hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo nítida a intenção de se
rediscutir a matéria.
Na
verdade,
pretende
a
embargante
a
modificação do julgado, sendo que a tal finalidade não se presta os
embargos de declaração.
Conforme restou expresso no v. acórdão, em
que pese a limitação de descontos se refira aos empréstimos consignados,
no caso dos autos a situação é excepcional, pois os descontos atingem
quase a integralidade dos vencimentos do consumidor, comprometendo
sua subsistência.
Ademais, verifica-se que tanto os contratos
de empréstimo consignado como aqueles em que o desconto de parcelas
ocorre na conta corrente onde é depositado o salário do consumidor são
indistintamente contratados.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1018731-97.2018.8.26.0001/50000 São Paulo Voto n. 21468
Nesse sentido, constou expressamente no
acórdão:
“Em que pese a limitação legal se referir a
empréstimos consignados, constata-se que no caso dos autos, tanto estes
quanto aqueles com desconto de parcelas na conta corrente onde é
depositado o salário são indistintamente contratados. Como exposto acima,
contrata-se o empréstimo consignado em valor superior ao limite e o
excedente é debitado em conta.
Ademais, como se verifica nos extratos
apresentados, a instituição financeira retém quase integralmente os
rendimentos recebidos pelo autor, o que não se pode admitir, pois não se
pode privar o devedor da verba necessária para a sua subsistência.”
Em que pese vigore a autonomia da vontade
das partes, ela deve ser mitigada no caso dos autos em favor da aplicação
do princípio da dignidade humana. No terreno a que se reporta, revela-se
a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em
se tratando do bem comum do indivíduo; o banco embargante busca a
manutenção da avença, do enleio em que a indiscrição se apresentou,
porém o que estava abstruso a tona veio, de forma a possibilitar o
afastamento dessa espécie de infâmia que argamassou o infortúnio do
embargado.
Também constou expressamente no acórdão
que o autor apelado é servidor público estadual sendo aplicável o Decreto
Estadual no 60.435, editado em 13/05/2014 que rege a matéria sobre a
consignação em folha de pagamento de servidor público estadual paulista,
tanto que foi dado parcial provimento ao recurso do banco para majorar a
margem consignável para 35%.
Assim,
tudo
tendo
sido
apreciado
e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1018731-97.2018.8.26.0001/50000 São Paulo Voto n. 21468
inexistindo qualquer vício no v. acórdão embargado, os embargos não
podem ser acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de
cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil.
No mais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente decidido, como no caso. E há
entendimento no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento,
é imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados pelo
artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento de
dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou obscuridades -
Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa1.
Por fim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados
pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos. Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
1 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 1018731-97.2018.8.26.0001/50000 São Paulo Voto n. 21468
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados2.
(grifamos).
II. Diante de todo o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
2 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.